Tribunal: TJBA
Processo: 8116818-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116818-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TACIO OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante alegou inexistência de dívida e negativação indevida, requerendo a condenação do Banco em danos morais. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da inscrição, diante da comprovação documental do débito nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, diante da alegação de inexistência do débito, e se haveria direito a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil apresentou documentação comprobatória da relação contratual e da origem do débito (contrato de empréstimo pessoal, extratos bancários, telas sistêmicas, documentos pessoais ).

4. Comprovada a existência do débito regularmente contraído e não adimplido, a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor.

5. Ausente ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de débito regularmente contraído e não adimplido.

2. Não configurado ato ilícito, não há direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 14.04.2021; TJ-BA, APL nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 31.07.2020; TJ-BA, APL nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116818-75.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TACIO OLIVEIRA MASCARENHAS e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA